Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004820-33.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: AMANDA BEATRIZ TOME BORGES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de AMANDA BEATRIZ TOME BORGES, que se encontra recolhida na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis-MT, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis -MT. (Ação Penal 1004803-85.2021.8.11.0003).
A paciente encontra-se presa preventivamente desde o dia 04/03/2021, em virtude de prisão em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (arts. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06), quando tinha em sua posse 285 gramas de pasta base de cocaína.
A impetrante sustenta que, na audiência de custódia, embora tenha sido requerido a liberdade provisória, o juízo de origem decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A defesa sustenta desnecessidade da prisão preventiva, pois trata-se de beneficiária primária, sem antecedentes e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, e caso venha ser condenada sua pena não implicará em regime fechado, invocando assim o princípio da homogeneidade.
Aduz que o caso dos autos se enquadra na Recomendação no 62 do CNJ, diante do presídio estar acima de sua capacidade, sendo medida necessária para se evitar a proliferação e contágio do coronavirus, devendo ser analisada a excepcionalidade da prisão, verbis:
“...é imperioso que o Egrégio Tribunal de Justiça revogue a prisão preventiva decretada pelo Juízo a quo, não somente diante da ínfima quantidade de entorpecentes, mas também em relação a aludida recomendação do CNJ, já que as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade” (pag. 24-PDF).
Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, expedindo o alvará de soltura em seu nome, ou subsidiariamente, conceder a sua prisão domiciliar (art. 318-CPP).
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, o dito constrangimento ilegal propalado na exordial, de risco de contágio ao qual a paciente estaria submetida, diante encarceramento no Sistema Prisional, não merece prosperar.
Sendo a liminar medida de urgência, em que deve ser comprovado sem dúvidas o periculum in mora, não está demonstrada a situação precária do estabelecimento prisional, para lidar com o Covid-19, ou que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde da paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco ou que está precisando de cuidados diferenciado que a Unidade não possa oferecer.
Nesse tocante, cumpre registrar que a paciente está com 22 anos de idade, conforme informação encartada nos autos (pag. 168-PDF), e não havendo qualquer evidencia de que tenha a saúde debilitada, não se caracteriza o imediato risco ao qual estaria submetida de forma diferenciada das demais presas.
Ademais, a Recomendação 62 do CNJ não tem efeito cogente, devendo ser analisado caso a caso.
De outra banda, o juízo de origem, ao manter a prisão preventiva da paciente (pags. 217/219-PDF), apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, bem como a considerável apreensão de drogas em poder da paciente, presa em flagrante delito com outros dois autuados na residência em que supostamente moravam, com apreensão de considerável quantidade de drogas, conforme Termo de Apreensão:
“1- pasta base – 25 pedras de substância análoga a basta base;
2 - basta base - 1 Porção de Substância análoga a basta base em pó;
3 – maconha - 1⁄2 (meio) tablete de substância análoga a maconha;
4 – maconha – 1 Porção de Substância análoga a maconha;
5 – maconha – 2 Porções de Substância análoga a maconha” (Termo de Apreensão – pag. 158-PDF).
Destacou o juízo monocrático que a prisão se concretizou após informações de que havia a realizava tráfico de drogas na residência palco dos fatos, onde iniciou-se monitoramento no local, constatando intensa movimentação de pessoas no imóvel, que os moradores seria as pessoas dos autuados (paciente, GABRIELA e BRUNO) tendo os investigadores declarado que a paciente AMANDA confirmou que vende drogas, o que por ela foi confirmando em seu depoimento (pag. 169/170-PDF).
Embora a beneficiária tenha assumido apenas parte da droga como sua e as demais seria dos outros autuados, trata-se, em tese de associação ao tráfico de drogas em que todos estavam na residência praticando o comércio ilícito de entorpecentes, onde fora realizada apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, fatos esses que se amolda ao Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Neste sentido, também já se posicionou o STJ:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.” (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Nesse sentido, trago trecho da decisão que decretou a prisão preventiva a paciente, verbis:
“(...) Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que havia um casal que realizava tráfico de drogas na residência palco dos fatos, havendo informações de que a mulher utilizava tornozeleira eletrônica e o homem possuía cabelos loiros.
Diante de tais informações, iniciou-se monitoramento no local, constatando que intensa movimentação de pessoas no imóvel. Realizada abordagem policial identificaram os moradores como sendo os autuados e em revista foi localizado uma porção de entorpecente no bolso de Bruno, bem como uma sacola de entorpecentes em cima da geladeira, além de porções de pasta base de cocaína em uma mala de propriedade de Bruno, e meio tablete de estupefaciente enterrado no quintal. Relatam os investigadores que a autuada Amanda informou que vende a porção por R$ 10,00, sendo que o tablete enterrado no quintal seria de propriedade de Gabriela que também promove o comércio ilícito, assim como Bruno que é responsável pela venda da pasta base. Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que abriela registra condenação em trâmite na GR/SEEU 2000513-55.2020.8.11.0064 por crime de tráfico de drogas, além de responder a ação por mesma incursão criminal nos autos 0000042-64.2020.8.12.0058 em Coronel Sapucaia/MS, sendo que Bruno integra o polo passivo da ação penal 10003694-36.2021.8.11.0003, da qual constava mandado de prisão pendente de cumprimento. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, praticado pelos autuados, que vem demonstrada pelo apreensão de relativa quantidade e diversidade de substância entorpecente, notícia da ocorrência de tráfico de drogas no imóvel em que os autuados residem, remontando, em tese, atuação concertada de agentes, mencionando-se ainda a apreensão de diversos aparelhos celulares, além de outros objetos sem origem comprovada, quais são sugestivos de dedicação ao comércio espúrio, mencionando se ainda a reiteração delitiva dos autos Bruno e Gabriela, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, é a jurisprudência do TJM.
(...)
Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de AMANDA BEATRIZ TOME BORGES, GABRIELA SHIMITT MAIONI e BRUNO AMARAL DE ARAÚJO, qualificados nos autos.” (Decisão pag. 219/223-PDF).
Destaco que a paciente narrou perante a autoridade policial possuir passagem como menor infratora, embora, no caso, não seja motivo substancialmente garantidor da necessidade a prisão preventiva, é certo que também acaba por corroborar a decisão originária ora atacada, pois consoante informativo 554 do STJ: “...tais atos infracionais podem servir para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. STJ. 5a Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014 (Info 554).”
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar a prisão cautelar da paciente, de modo que aguardo as informações da autoridade coatora a fim de se analisar definitivamente o presente mandamus.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c